Tribunal: TJDFT
Processo: 0754257-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754257-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS APELADO: RAFAEL FACIONI MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de processo eletrônico que foi cadastrado como Apelação Cível e distribuído a 5a Turma Cível, sob minha Relatoria, sem que tenha havido recurso interposto, o que, inclusive, foi observado na certidão de id 68473903, a qual assentou “que não há recurso a ser autuado”. Consequentemente, não existe objeto a ser julgado por esta Corte. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição do presente feito na segunda instância. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora